Tribunal: TJMT
Processo: 1003780-58.2022.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003780-58.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), VALDEMAR GAMBA - CPF: 345.216.151-04 (APELANTE), MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (APELANTE), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), OSLEN DIAS DOS SANTOS - CPF: 353.279.871-91 (APELANTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGOS EFETIVOS PROVIDOS DE FORMA PRECÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL E FIXAR NOVO MARCO INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Alta Floresta e pela Câmara Municipal de Alta Floresta contra sentença proferida em Ação Civil Pública de obrigação de fazer, cumulada com pedido de liminar, que determinou a realização de concurso público para os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor da Câmara Municipal, a exoneração dos servidores comissionados ocupantes, a abstenção de novas contratações precárias e impôs multa pessoal ao Presidente do Legislativo em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor da Câmara Municipal, por sua natureza técnica e permanente, exigem provimento exclusivo por concurso público; (ii) saber se a exoneração imediata dos comissionados viola princípios de razoabilidade e continuidade do serviço público; e (iii) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

III. Razões de decidir

3. Os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor, por sua natureza técnica e permanente, exigem provimento mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, não se enquadrando nas hipóteses constitucionais de cargos comissionados (art. 37, V).

4. A manutenção de comissionados nesses cargos viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, configurando burla à exigência de concurso público, mesmo após a edição das leis municipais que formalizaram tais cargos como efetivos.

5. A alegação de discricionariedade administrativa não subsiste frente à imposição constitucional expressa e à jurisprudência do STF (RE 1041210/SP, RE 1480637/MG, Tema 698), que admite a intervenção judicial diante de omissão administrativa.

6. O marco inicial para a exoneração dos servidores deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão, resguardando-se a continuidade dos serviços públicos.

7. A correção do erro material da sentença é devida, para ajustar a terminologia e delimitar corretamente os cargos e agentes afetados.

8. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi corretamente rejeitada, diante da existência de reflexos jurídicos da atuação legislativa no âmbito da estrutura administrativa do ente federado.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações parcialmente providas, exclusivamente para (i) corrigir erro material na sentença e (ii) fixar o termo inicial da obrigação de exoneração a partir do trânsito em julgado. No mais, sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. Os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor, quando instituídos como efetivos e dotados de atribuições técnicas e permanentes, devem ser providos exclusivamente por concurso público, sendo vedada sua ocupação por nomeação comissionada. 2. A exoneração de servidores comissionados indevidamente nomeados para tais cargos deve ocorrer após o trânsito em julgado dos autos, a fim de assegurar a continuidade do serviço público. 3. O Município detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação que versa sobre provimento de cargos do Poder Legislativo, quando a atuação deste produz efeitos jurídicos sobre a estrutura administrativa do ente federado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Alta Floresta e pela Câmara Municipal de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer c/c pedido de liminar de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a demanda foi proposta com fundamento no Inquérito Civil n.º 000338-011/2016, instaurado com o intuito de apurar supostas irregularidades na contratação precária de servidores pela Câmara Municipal, em afronta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88), notadamente quanto aos cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor, que, embora previstos em lei como de provimento efetivo, vêm sendo ocupados por servidores comissionados.

Segundo o Ministério Público, ainda que tenham sido editadas as Leis Municipais n.º 2.421/2017 e 2.446/2018, promovendo a regularização formal dos cargos em questão, o ente legislativo permaneceu inerte quanto à efetiva realização de concurso público, mantendo servidores comissionados nas referidas funções.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, determinando: i) a realização de concurso público no prazo de 120 dias; ii) a exoneração dos atuais ocupantes comissionados dos cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor; iii) a abstenção de novas contratações precárias para tais cargos; e iv) fixou multa pessoal ao Presidente da Câmara em caso de descumprimento (limitada a R$ 500.000,00).

Irresignados, tanto o Município quanto a Câmara Municipal de Alta Floresta interpuseram recursos de apelação.

A Câmara Municipal, em suas razões, sustentou: (i) a existência de discricionariedade administrativa e orçamentária quanto à realização de concurso; (ii) a inexistência de obrigatoriedade constitucional de criação dos referidos cargos; (iii) que os cargos possuem natureza de confiança, justificando-se o provimento por meio de comissão.

Já o Município, por sua vez, alegou: (i) ilegitimidade passiva, pois os cargos são vinculados à estrutura do Poder Legislativo e não do Executivo; (ii) erro material na sentença, que teria imputado obrigações ao ente executivo indevidamente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento dos recursos, exceto quanto à parte dispositiva da sentença para que a obrigação de exoneração dos servidores, ora ocupantes dos cargos de Ouvidor e Secretário Jurídico do Poder Legislativo, ocorra após a homologação do concurso público e posse dos aprovados; bem como em relação à correção de erro material da sentença ao conter as expressões “servidores contratados pela municipalidade” e “ouvidores municipais”, tendo em vista que dá a entender que os cargos a serem supridos são do executivo municipal e não do legislativo municipal.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ministerial de segundo grau, opinou pelo provimento parcial das apelações, apenas para corrigir o erro material constante na sentença e assegurar a continuidade da prestação dos serviços até a efetiva substituição pelos servidores concursados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais apresentadas pelo Município de Alta Floresta e pela Câmara Municipal de Alta Floresta desafiam exame acurado, cuja complexidade exige não apenas a
revaloração
dos fundamentos jurídicos expendidos na r. sentença, mas também uma reflexão crítica sobre o papel constitucional do Poder Judiciário na concretização dos princípios estruturantes da Administração Pública, em especial o da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargos efetivos, previsto no art. 37, II, da Constituição da República.

Cumpre destacar, desde já, que os recursos merecem provimento parcial, exclusivamente para correção do erro material apontado nas apelações e alterar o marco inicial de cumprimento da obrigação de fazer constante do item I da sentença recorrida, consistente na exoneração dos Procuradores Jurídicos e Ouvidores do Poder Legislativo, sem, contudo, infirmar a higidez da fundamentação e a legitimidade da determinação judicial de realização de concurso público para os citados cargos, cujas características afastam, inapelavelmente, qualquer possibilidade de provimento mediante nomeação comissionada.

O ponto central da controvérsia gravita em torno da ilegalidade da ocupação precária de cargos de provimento efetivo por servidores comissionados, prática reiterada pela Câmara Municipal de Alta Floresta, não obstante a alteração da legislação local que criou os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor como de natureza permanente, técnica e, portanto, de provimento obrigatório mediante concurso público.

O art. 37, II, da Constituição da República estabelece, com clareza solar, a regra geral de que:

“A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos (...), ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Ou seja, a regra é o concurso público. A exceção, os cargos comissionados, deve observar critérios rigorosos de interpretação restritiva, sob pena de esvaziamento do núcleo essencial do princípio republicano da impessoalidade.

No caso concreto, extrai-se dos autos que, mesmo após a edição das Leis Municipais n.º 2.421/2017 e 2.446/2018 — que inseriram formalmente os cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor na estrutura efetiva da Câmara Municipal —, perpetuou-se a prática inconstitucional de provimento comissionado de tais funções, com nítido desvio de finalidade e manifesta violação à legalidade.

Importa sublinhar que os cargos em comento não se enquadram como de direção, chefia ou assessoramento, como exige o art. 37, V, da CF, pois se referem a funções técnicas, permanentes, de assessoramento jurídico e controle institucional, as quais pressupõem não a confiança pessoal do agente nomeante, mas sim a qualificação técnica e a impessoalidade na escolha do servidor, sendo imprescindível, portanto, o concurso público.

O argumento de que a nomeação comissionada decorre de discricionariedade administrativa não se sustenta diante da obrigatoriedade constitucional do concurso e do princípio da legalidade estrita, ao qual está
adstrita
a Administração Pública, especialmente no que tange à gestão de pessoal.

Nesse sentido:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal.
Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema.
Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(STF - RE: 1041210 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/09/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/05/2019)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
3. Criação por lei de cargo de procurador municipal. Obrigação da prévia aprovação em concurso para o exercício das atribuições próprias do cargo. 4. Concurso público para o cargo de procurador municipal.
Candidatos aprovados fora do número de vagas.
Contratação de servidores para cargo em comissão com atribuições equivalentes. Preterição imotivada. Surgimento de direito subjetivo à nomeação. Aplicação do tema 784 da repercussão geral.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo não provido. (STF - ARE: 1480637 MG, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)

Sustenta-se nos apelos a tese de violação à autonomia do Poder Legislativo Municipal, com alegação de que a imposição judicial para realização de concurso e exoneração de comissionados configuraria interferência indevida do Judiciário em matéria de competência discricionária.

Data vênia
aos recorrentes, tal alegação não resiste a uma leitura sistemática da jurisprudência constitucional. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 698), assentou a possibilidade de atuação do Judiciário quando comprovada a omissão administrativa que inviabiliza a realização de direitos fundamentais.

No presente caso, a omissão da Câmara Municipal quanto à realização de concurso público, mesmo após recomendação do Ministério Público e edição de leis específicas, traduz clara resistência institucional à legalidade constitucional, exigindo, pois, a intervenção jurisdicional como garantia do Estado de Direito.

Relembra-se, ainda, que a inércia do Poder Público compromete não apenas os princípios da moralidade e impessoalidade, mas também prejudica a eficiência administrativa, além de atentar contra os direitos difusos da coletividade de ver seus cargos públicos preenchidos de forma transparente e igualitária.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município, cumpre observar que o Juízo de origem analisou detidamente a matéria, reconhecendo que, embora a Câmara Municipal não possua personalidade jurídica própria, sua atuação possui reflexos diretos na esfera jurídica do Município, razão pela qual este detém legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação; não merecendo qualquer reparo.

Assiste razão, todavia, ao Município quanto à necessidade de reforma da sentença, no tocante à modificação do marco inicial para o cumprimento da obrigação de fazer constante do item I da sentença, consistente na exoneração dos Procuradores Jurídicos e Ouvidores vinculados ao Poder Legislativo.

Com efeito, não se afigura razoável exigir o cumprimento imediato da referida obrigação, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas estruturais complexas, tais como a abertura de concurso público e a realização de adequações administrativas, para que, somente após tais providências, ocorra a substituição dos ocupantes de cargos comissionados por servidores aprovados para os correspondentes cargos efetivos.

Portanto, de maneira acertada, tanto as contrarrazões do Ministério Público quanto o parecer ministerial de segundo grau manifestaram-se no sentido de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do trânsito em julgado da presente decisão, correção que ora se acolhe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO parcial às apelações interpostas pelo Município de Alta Floresta e pela Câmara Municipal de Alta Floresta, para estabelecer como marco inicial do prazo previsto no item I do dispositivo da sentença de primeiro grau a data do trânsito em julgado dos presentes autos, e não a da intimação da decisão liminar, como constou originalmente; e corrigir o erro material constante do item I da parte dispositiva da sentença, substituindo-se as expressões “servidores contratados pela municipalidade” e “Procuradores Jurídicos e Ouvidores Municipais” por “servidores contratados pela Câmara Municipal” e “Procuradores Jurídicos e Ouvidores da Câmara Municipal”.

No mais, mantenho integralmente a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam em estrita consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, consagrados no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025